Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ART. 784, X, DO CPC. APLICABILIDADE AOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INÉRCIA DO CONDOMÍNIO EM EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de execução de título extrajudicial deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.
2. O art. 784, X, do Código de Processo Civil define como título executivo extrajudicial "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas."
3. As taxas instituídas por condomínios de fato em assembleia de condôminos não podem ser exigidas por meio de execução de título executivo extrajudicial, devido à ausência de registro em Cartório de Registro de Imóveis.
4. As taxas cobradas por condomínios irregulares não configuram título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, sendo vedada a ampliação do taxativo rol de títulos executivos.
5. O desatendimento à ordem de emenda da petição inicial para a conversão da execução em ação de cobrança justifica a extinção do processo.
6. Apelação não provida. Unânime.